Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000046-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45099422, o SINDIRETA requereu o cancelamento do PCT n. 0738200- 97.2022.8.07.0000, expedido em favor de CLAUDIA DIAS RIBEIRO NONIS, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF não se manifestou sobre o pedido do SINDIRETA (ID: 4736856). Passo a decidir. Quanto ao modo de pagamento, verifica-se que os respectivos embargos (n. 0009094-88.2009.807.0000) transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Diante do exposto, homologo a renúncia manifestada por CLAUDIA DIAS RIBEIRO NONIS, conforme requerido ao ID: 45099422 e determino o cancelamento do PCT n. 0738200- 97.2022.8.07.0000. Oficie-se à COORPRE, com cópia desta decisão Após o cancelamento, expeça-se a RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de CLAUDIA DIAS RIBEIRO NONIS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M D OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIDOS. Brasília, 12 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador